Tribunal: TJBA
Processo: 8107322-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107322-56.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: ELIANA SANTANA LEAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 700, § 5º, DO CPC. NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em contrato de empréstimo eletrônico, sob o fundamento de insuficiência da prova escrita, apesar da decretação da revelia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a sentença que julga improcedente ação monitória por insuficiência documental sem oportunizar a emenda da inicial ou a conversão do rito; (ii) saber se documentos oriundos de contratação eletrônica são aptos a instruir a ação monitória. III. Razões de decidir 3. O art. 700, § 5º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial ou a conversão do rito monitório em procedimento comum, caso entenda insuficiente a prova escrita apresentada. 4. A inobservância dessa providência configura erro de procedimento, violando os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da não surpresa. 5. O julgamento direto de improcedência, fundado na fragilidade documental, sem prévia intimação para saneamento, cerceia o direito de defesa e impede a produção de outras provas admitidas em direito. 6. A revelia da parte ré reforça a necessidade de oportunizar a complementação probatória, não sendo admissível o indeferimento prematuro da pretensão. 7. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância do rito legal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: 1. "É nula a sentença que julga improcedente ação monitória por insuficiência da prova escrita sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial ou a conversão do rito, nos termos do art. 700, § 5º, do CPC." 2. "A inobservância do dever de saneamento viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, do contraditório e da não surpresa." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 344, 345, III, 487, I, e 700, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0006215-47.2009.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 18/02/2025; TJBA, Apelação nº 8008138-30.2022.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107322-56.2022.8.05.0001, sendo Apelante Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e Gerson Teixeira de Novaes Filho e Apelada Eliana Santana Leal, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator